Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703115-30.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SERGIO ROBERTO DOS SANTOS ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DA ENFERMIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 6o, INCISO XIV DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO. MERA INSATISFAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE RECONHECEU A ENFERMIDADE E CONCEDEU A ISENÇÃO QUANTO AOS PROVENTOS DE SERVIDOR FEDERAL. NÃO VINCULAÇÃO. COISA JULGADA. PARTE DISPOSITIVA E PARTES DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante o princípio do livre convencimento motivado, o juiz não se encontra adstrito às conclusões apontadas no laudo pericial. No entanto, inexistentes outros critérios técnicos que contrariem o laudo que concluiu pela ausência da enfermidade apontada pelo autor, é coerente a sentença que acolheu as conclusões apresentadas pelo perito judicial, nos termos do art. 479 do CPC, após a apreciação integral das provas constantes no feito. 2. Nenhum dos documentos juntados aos autos é capaz de afastar o teor do laudo pericial que, de maneira detalhada e assertiva, analisou as condições do autor e concluiu pela inexistência de cardiopatia grave, de maneira que não há que se falar em isenção ao imposto de renda, ante a natureza taxativa do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. 3. A mera insatisfação do autor é incapaz de macular a integridade do laudo produzido e justificar a produção de novo laudo, se a parte não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer vício no trabalho técnico pericial. 4. A sentença prolatada na Justiça Federal, embasada em laudo produzido em esfera diversa, por si só, não é suficiente para embasar a pretensão autoral, ante as competências diversas de cada repartição, a autonomia de cada órgão e as peculiaridades do pleito inerente a cada competência. 5. O instituto da coisa julgada alcança o comando normativo veiculado no dispositivo da sentença e as partes processuais respectivas, estabelecendo o art. 504 do CPC que os motivos e a verdade dos fatos, ainda que importantes para determinar o alcance e para estabelecer o fundamento da sentença, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade. 6. Pelo entendimento exarado no Tema 1.076 de Recurso Repetitivo do STJ, somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que se verifica no caso em análise, uma vez que fixado em R$ 501,65 (quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos). 7. Em se considerando a complexidade da causa e a duração da demanda, mostra-se razoável a arbitração dos honorários, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo. 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 11, 369 e 371, todos do Código de Processo Civil, 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, sustentando preencher os requisitos legais necessários para a isenção do imposto sobre a renda, pois possui cardiopatia grave demonstrada por exames e laudos médicos, bem como por sentença da justiça federal. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial quanto à ofensa ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada, apontando violação ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa os artigos do Código de Processo Civil indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 2 da própria ementa do julgado, no sentido de “Nenhum dos documentos juntados aos autos é capaz de afastar o teor do laudo pericial que, de maneira detalhada e assertiva, analisou as condições do autor e concluiu pela inexistência de cardiopatia grave, de maneira que não há que se falar em isenção ao imposto de renda, ante a natureza taxativa do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009